Tribunal: TJDFT
Processo: 0737289-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO RECORRENTE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS PARTES CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado.
2. Recursos regulares e tempestivos.
3. O Distrito Federal aduziu que o julgado é omisso quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente.
4. A parte recorrida, ao seu turno, sustenta que acórdão embargado padece de vício de omissão e obscuridade no que se refere ao enfrentamento da questão relativa ao protesto de título fundado em multa administrativa sem que a decisão administrativa tenha transitado em julgado. Aduz, ainda, que o tema atinente à licitude na aplicação da multa em sede de processo administrativo será objeto de recurso próprio.
5. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
6. No caso, inexistem vícios na forma aduzida pelo autor. A fundamentação do julgado concluiu que não restou incontroversa ilegalidade ou equívoco perpetrado pela corte de contas em sua atuação de modo que incabível a pretendida indenização por dano moral.
7. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.
8. A irresignação apresentada reflete inconformismo, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
9. Do mesmo modo, o julgado não se mostra omisso quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Isso porque, conforme se observa do item 3 de sua fundamentação, a gratuidade de justiça restou deferida, antes do julgamento do mérito do recurso diante da hipossuficiência comprovada nos autos. E, em decorrência, a exigibilidade da verba sucumbencial restou suspensa.
10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.